Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O PROMITENTE COMPRADOR E A DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO DE UNIDADE MEDIANTE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HIPOTECA POSTERIOR DO EMPREENDIMENTO. INEFICÁCIA PERANTE O PROMITENTE COMPRADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
I. Partes legítimas para a demanda são aquelas que figuram no conflito de interesses submetido a julgamento.
II. O credor hipotecário é parte legítima para a causa que tem por objeto a transferência da propriedade do imóvel para o promitente comprador e a declaração da ineficácia da hipoteca que sobre ele recai.
III. A hipoteca só se constitui e, por conseguinte, adquire oponibilidade erga omnes, depois de levada a registro no álbum imobiliário, nos termos do artigo 1.227, 1.492 e 1.493 do Código Civil e dos artigos 167, inciso I, item 2, e 172 da Lei de Registros Públicos.
IV. Hipoteca constituída depois do registro da incorporação imobiliária, a partir da qual as unidades autônomas podem ser alienadas, nos termos do artigo 32 da Lei 4.591/1964, não se impõe juridicamente a negócio jurídico realizado anteriormente ou, ainda que posteriormente, sem a expressa consignação da sua existência.
V. Não se tratando de sentença condenatória e não sendo possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido com o acolhimento dos pedidos, o valor da causa é o referencial que deve ser utilizado para o arbitramento da verba honorária, de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável e valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados à luz do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
VII. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante a ponderação equitativa dos referenciais dispostos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação do segundo Réu desprovida.